Tribunal: TJMT
Processo: 1020033-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020033-16.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ITALO REGIS DE AMORIM FREITAS - CPF: 038.154.904-64 (ADVOGADO), MATEUS DA SILVA DOLA SERAFIM - CPF: 047.632.931-09 (PACIENTE), juízo da 3a vara Criminal Porto Alegre do Norte-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ITALO REGIS DE AMORIM FREITAS - CPF: 038.154.904-64 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E NESTA EXTENSÃO DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06 – PRELIMINAR DA PROCURADORIA DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DOS PEDIDOS POR REITERAÇÃO DE PEDIDO – INOCORRÊNCIA –
HABEAS CORPUS

N.o 1019633-36.2019.8.11.00
ANTERIORMENTE IMPETRADO SOBRE
FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – PEDIDOS DISTINTOS – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO (348 KG – TREZENTOS E QUARENTA E OITO QUILOS DE MACONHA) – TRANSPORTE ENTRE RODOVIAS FEDERAIS –
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA O
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
INOCORRÊNCIA – TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA –
PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ –
PRISÃO DOMICILIAR – ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO DO COVID-19 – PANDEMIA NÃO REPRESENTA SALVO CONDUTO INDISCRIMINADO – PACIENTE NÃO PERTENCENTE AOS GRUPOS DE RISCO
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Dentro de um juízo de risco característico das decisões interlocutórias, revela-se como pertinente a segregação, pois resta presente os requisitos do art. 312, do CPP, sendo necessária a prisão preventiva para cautelar para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, ante a existência de evidências de envolvimento do paciente em estruturada associação voltada ao tráfico ilícito de drogas.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

A soltura ou prisão domiciliar em razão da pandemia do Covid-19, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, de 17 de março de 2020, resta inviabilizada, porquanto não evidenciado nos autos de que a paciente se adequa aos pressupostos legais para a concessão do benefício, de modo que não se enquadra no grupo de risco

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Mateus da Silva Dola Serafim
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 19 de dezembro de 2019, por estar em posse de 348kg (trezentos e quarenta e oito quilos) de maconha, no porta malas de seu automóvel.

Assevera que aconteceu a audiência de custódia em 20 de dezembro de 2019, ao qual sua prisão em flagrante foi homologada e após convertida em preventiva. Logo, a defesa impetrou
habeas corpus
requerendo a concessão da liberdade do paciente e subsidiariamente sua transferência de unidade prisional, tendo sido a ordem denegada.

Expõe que em 20 de janeiro de 2020 o Ministério Público ofereceu denúncia, e em 26 de fevereiro de 2020 a exordial acusatória foi recebida, tendo o beneficiário apresentado Defesa Prévia, pugnado pela liberdade provisória, pedido esse indeferido pelo juiz de piso.

Retrata que após receber a denúncia, a autoridade tida como coatora designou audiência de instrução e julgamento para 27 de março de 2020 às 14h30min, todavia restou prejudicada, haja vista a Portaria-Conjunta n.o 247/2020, que estabeleceu medidas para evitar o contágio da COVID-19, onde a última movimentação processual foi em 20 de março de 2020.

Argumenta sobre a fragilidade das acusações impostas ao paciente, visto que apesar da grande quantidade de droga apreendida, até a presente data a acusação não conseguiu delinear qualquer estrutura criminosa organizada na qual o acusado era membro, sendo o beneficiário somente uma “
mula
”.

Explicita que não se deve olhar a grande quantidade de droga apreendida, mas sim a pessoa do paciente, pois não há qualquer prova que indiquem alguma participação ou ligação atual com os verdadeiros donos da droga, logo por possuir provas frágeis nos autos, não há razão para manter o paciente segregado.

Declara que os princípios e garantias previstos na Carta Magna foram violados, e que no presente caso estão ausentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Relata que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito, não possui condenação criminal anterior e se prontificou a participar de todos os atos processuais.

Aduz que mesmo no caso de condenação criminal, o réu só poderá ser encarcerado após o transito em julgado, merecendo o paciente ser liberado provisoriamente para responder ao processo em liberdade.

Sustenta que a liberdade do beneficiário não oferece risco a instrução do processual, à ordem pública, tampouco a aplicação da lei penal, estando ausentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Alega que há excesso de prazo a formação da culpa, pois o paciente está preso há mais de 09 meses e a instrução processual ainda não foi encerrada, sendo de rigor determinar o relaxamento da prisão preventiva.

Ressalta que diante do quadro de pandemia da COVID-19, onde vem crescendo o número de pessoas contaminadas, o Poder Judiciário deve se empenhar para tomar medidas de controle dentro dos presídios e penitenciárias, devendo ser realizada a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário
. (Id. 58267989)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora (Id. 59645492). Informações juntadas (Id. 60507497 até 60514457).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça Singer Tutiya manifestou-se pelo não reconhecimento do pedido sobre a ausência de requisitos para manutenção da prisão preventiva, e na parte conhecida pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 61719969)

“
SÍNTESE MINISTERIAL: “Habeas Corpus – Artigo 33 da Lei n° 11.343/06 - 01. Preliminar de não conhecimento de parte do pedido
– Possibilidade – Reiteração de pedido no tocante ao pleito de revogação da prisão preventiva ante a ausência de requisitos para manutenção da segregação cautelar, predicados pessoais favoráveis e matéria de mérito (paciente foi usado como isca/mula), vez que já foram discutidas em Habeas Corpus anterior (1019633-36.2019.811.000).
No mérito – 02.
Pleito de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo na formação da culpa – Impossibilidade – Prevalência do Princípio da razoabilidade – Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo se o feito vem seguindo seu trâmite legal, dentro da razoabilidade exigida – Audiência de instrução e julgamento designada para o dia 15.10.2020.
03.
Pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar – Impossibilidade - A Pandemia da Covid-19 não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema –Inexistem nos autos provas de que o paciente encontra-se em risco ou no grupo de risco
- Pelo não conhecimento de parte do pedido
, no que se refere ao pleito de revogação da prisão ante a ausência de requisitos para manutenção da segregação cautelar, predicados pessoais favoráveis e matéria de mérito (paciente foi usado como isca/mula).
Na parte conhecida, pela denegação da ordem requerida
”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Primeiramente, a Procuradoria Geral de Justiça suscita preliminar de não conhecimento, tendo em vista que anteriormente houve impetração de
habeas corpus
pelo paciente, referindo-se sobre a ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

Consta que realmente há um
habeas corpus
de n.o 1019633-36.2019.8.11.00 impetrado em favor do beneficiário anterior a este, sendo denegada a ordem, vejamos a ementa:

“HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELO MP
– ACOLHIMENTO - SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA OUTRA UNIDADE PENITENCIÁRIA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PERANTE O JUIZ DE PRIMEIRO GRAU - RECONHECIMENTO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
MÉRITO
- FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA - PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP EVIDENCIADOS - PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO (TREZENTOS E QUARENTA E OITO QUILOS DE MACONHA) - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA.

Ocorre supressão de instância, quando a matéria é submetida aos tribunais superiores sem que tenha sido apreciada pelo juízo de primeiro grau.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado o fumus comissi delicti, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o periculum in libertatis, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos, -
348 (trezentos e quarente e oito) quilos de maconha
, que, em tese, seriam transportados para unidade diversa da Federação, Estado do Pará, denota gravidade concreta, assim como a periculosidade, diante da audácia de transladar por rodovias federais, vultuosa quantia de entorpecente, indicando a mercancia e ofendendo a saúde pública, e assim, para se evitar esse crime, em tese, contra a humanidade, só nos resta a prisão cautelar que ainda possui alguma eficácia.

Com efeito, nota-se que o referido
writ
alegava falta de fundamentação idônea no decreto prisional, sendo que este
habeas corpus
se trata de ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, assim tais pedidos são distintos, cabendo ser analisado por este Tribunal.

Desta forma, afasto a preliminar.

VOTO.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Mateus da Silva Dola Serafim
, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por ausência dos requisitos do art. 312, do CPP na manutenção da prisão preventiva, bem como relata excesso de prazo na formação da culpa, e por fim, requer a substituição da prisão preventiva por domiciliar no que se refere a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora: (Id. 60507497)

“Insigne Relator,

Atendendo as requisições contidas na decisão do Habeas Corpus supra, as quais chegaram ao meu conhecimento na data do dia 30 de setembro de 2020, contudo, por impossibilidade de acesso ao sistema Apolo nos dias 1o e 02 de outubro, haja vista os danos aos discos do Servidor e falta de internet no fórum local (portarias em anexo I e II), cumpre-me o dever de prestar as seguintes informações.

Em breve síntese, cumpre-me o dever de informar que a Autoridade Policial da cidade de Confresa, termo judiciário desta comarca de Porto Alegre do Norte/MT, em 20 de dezembro de 2020, informou a prisão em flagrante de
Mateus da Silva Dola Serafin
(Paciente), pela prática, em tese, da conduta tipificada no artigo 33, da Lei n.o 11.343/06, o qual foi apreendido com 348 (trezentos e quarenta e oito) unidades de tabletes análogo a Maconha, com aproximadamente 01 (um) quilo cada (anexo III).

Devidamente realizada a audiência de custódia (anexo IV), na oportunidade, este Magistrado homologou a prisão em flagrante conforme efetuada e decretou a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.

A Defesa do Paciente, no dia 27 de dezembro de 2019, impetrou o Habeas Corpus n.o 1019633-36.2019.8.11.0000 perante o E. Tribunal de Justiça deste Estado, obtendo a ordem de soltura denegada, ante a gravidade concreta da conduta do Paciente, assim como sua periculosidade e audácia ao transladar por rodovias federais (transporte para unidade diversa da federação), uma vultuosa quantia de entorpecentes (mais de 300 quilos de maconha).

Assim, no dia 20 de janeiro de 2020, o D. Representante do Órgão Ministerial ofertou denúncia em face de do Paciente, como incurso no artigo 33, “caput”, combinado com o art. 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/06 (anexo V).

Este Juízo determinou a notificação do Paciente no mesmo dia do oferecimento da exordial acusatória, sendo que a Defesa Técnica juntou a Defesa Preliminar no dia 26 de fevereiro de 2020, sustentando, em síntese, que o Paciente agiu como “mula” e que possui predicados pessoais favoráveis, de modo que sua segregação cautelar não se justifica (anexo VI).

Assim, acompanhando a manifestação Ministerial, este Juízo, no dia 02 de março de 2020, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva em favor do Paciente, fundamentando a inexistência de fatos novos que possam modificar a os fundamento da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo os predicados pessoais favoráveis insuficientes para afastar o caráter cautelar da segregação (anexo VII).

A denúncia foi devidamente recebida no dia 09 de março de 2020, sendo que na oportunidade, designou-se a audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de março do corrente ano (anexo VIII).

Considerando o cenário nacional, no que tange as recomendações e portarias, em nível estadual e nacional como forma de prevenção ao contágio pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judicial, no dia 19 de março de 2020, este Juízo abriu vista dos autos ao Ministério Público Estadual, para manifestação quanto à necessidade da manutenção da prisão do Paciente.

Acompanhando a manifestação do Órgão Ministerial, este Juízo concluiu pela necessidade da manutenção do cárcere preventivo, como meio de garantir a ordem pública e a segurança jurídica ante o perigo que a liberdade do Paciente poderia ocasionar à paz social; ademais, salientou que não há qualquer dado que indique que o Paciente pertença ao grupo de risco do Novo Coronavírus (anexo IX).

Todavia, a solenidade anteriormente aprazada não pôde se realizar, ante a determinação de cancelamento das audiências de réus presos, por força da PortariaConjunta n.o 207/2020 do Estado de Mato Grosso.

Importa salientar que, a partir do dia 06/02/2020, este Magistrado, passou a responder pela 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, sendo, cumulativamente, Juiz Titular da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, que desta 130km (cento e trinta quilômetros), onde existe grande número de réus presos aguardando a designação/realização de suas respectivas audiências, fato este ainda mais acentuado em decorrência da Pandemia do novo Coronavírus, e por força da Portaria-Conjunta n.o 207/2020, e todas as demais posteriores à mesma.

Ademais, após a edição da Resolução n.o 329, de 30 de julho de 2020, passou-se a realizar as audiências de réus presos por intermédio de videoconferência, respeitando-se a ordem de conclusões (datas das prisões) de cada caso, por tal razão, a audiência de instrução e julgamento restou redesignada para o dia 15 de outubro de 2020, à ser realizada por intermédio do sistema de videoconferência (anexo X).

Sendo estas as informações que me cumpria prestar, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para eventuais outros esclarecimentos que se fizerem necessários e, ao ensejo, renovo meus protestos da mais perfeita estima e distinta consideração”.

A prisão preventiva, deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que a medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, por força do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sabe-se que não bastam afirmações genéricas ou meras suposições acerca do cometimento do crime, mas sim, necessária a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, no intuito de garantia da ordem pública e econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sob pena de constrangimento ilegal.

Portanto, há de se observar que, para a decretação da segregação cautelar não se faz necessária a existência de prova inequívoca de que o agente tenha praticado o delito, bastando, para tanto que haja indícios de autoria, ou seja, a probabilidade de envolvimento do imputado na prática do delito, conforme preleciona Renato Brasileiro de Lima,
in verbis
:

“Apesar de grande parte da doutrina referir-se aos indícios apenas com o significado de prova indireta, nos termos do art. 239 do CPP, a palavra indício também é usada no ordenamento processual penal pátrio com o significado de uma prova semiplena, ou seja, no sentido de um elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. É com esse significado que a palavra indício é utilizada nos arts. 126, 312, 413, caput, todos do CPP.

Especificamente em relação aos arts. 312 e 413, caput, do CPP, na medida em que o legislador se refere à prova da existência do crime e ao convencimento da materialidade do fato, respectivamente, percebe-se que, no tocante à materialidade do delito, exige-se um juízo de certeza quando da decretação da prisão preventiva ou da pronúncia. No tocante à autoria todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria. Portanto, para fins da prisão preventiva ou de pronúncia, ainda que não seja exigido um juízo de certeza quanto à autoria, é necessária a presença de, no mínimo, algum elemento de prova, ainda que indireto ou de menor aptidão persuasiva, que possa autorizar pelo menos um juízo de probabilidade acerca da autoria ou da participação do agente no fato delituoso” (In LIMA, Renato Brasileiro de. “Curso de Processo Penal” Niterói/RJ: Impetus. 2013, p. 565).

Diante da análise dos autos, verifica-se que a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, para a garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, entendendo estarem presentes os requisitos autorizadores, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), diante dos elementos que evidenciam a prática delitiva, das circunstâncias que envolveram o presente caso, ao qual considerou a gravidade concreta da conduta evidenciada pela vultuosa quantidade de entorpecente apreendido em posse do paciente (348kg - trezentos e quarenta e oito quilos) de substância análoga a maconha, indicam o envolvimento do beneficiário com a narcotraficância, justificando sua prisão cautelar.

Deve-se levar em consideração que além da grande quantidade de droga apreendida, consigna-se que em tese estaria o paciente transportando para o Estado do Pará, o que supostamente demonstra uma gravidade concreta, bem como evidencia em tese uma periculosidade, devido a audácia em transladar por rodovias federais uma enorme quantidade de entorpecente, o que traz indícios ser o réu um empresário do tráfico de drogas.

Assim, diante a grande quantidade de droga apreendida, bem como, as circunstâncias da apreensão, revelam um acentuado grau de envolvimento com o tráfico de drogas apta a demonstrar que, possivelmente, não se trata de traficância ocasional. Os elementos carreados consubstanciam a prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, evidenciando, além disso, elevado grau de dedicação dos pacientes à atividade criminosa.

Assim, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o fumus
comissi delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

A propósito, ressalto o entendimento jurisprudencial de minha relatoria,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NO WRIT. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE IMPÔS A PRISÃO CAUTELAR E QUE OS SEUS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES SE MOSTRAM AUSENTES. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS EVIDENCIADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES DIANTE DO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. A alegação de negativa de autoria do delito de tráfico de drogas demanda incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, inciso IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem, para resguardar a sociedade, pois “diversidade de drogas, quantidade e a apreensão de uma balança de precisão, são elementos que indicam a possível prática do comércio de drogas pela segregada e seu filho, deixando claro, com base em fatos concretos, que sua liberdade pode causar dano ao meio social”, “Presente a necessidade concreta da manutenção da custódia preventiva, as medidas cautelares alternativas à prisão, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime, razão pela qual inaplicáveis ao caso em análise. ” (HC no 285.918/AL. Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze. 13.5.2014). (TJMT; HC 130943/2016; Tangará da Serra; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 18/10/2016; DJMT 24/10/2016; Pág. 110)

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO. ALEGADA AUSÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SITUAÇÃO DE FATO A INDICAR, CONCRETAMENTE, A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado na decisão proferida o fumus comissi delicti, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o periculum in libertatis, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, em razão da quantidade e natureza do entorpecente, 08 (oito) trouxinhas de substância análoga a cocaína e a presença de outros objetos que demonstram a disseminação continuada, bem como o próprio paciente afirmar que estaria vendo droga há aproximadamente 01 (um) mês, pois estava precisando de dinheiro. Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312CPP), despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis.” (TJMT; HC 111598/2015; Rosário Oeste; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 08/09/2015; DJMT 11/09/2015; Pág. 60)

E ainda, no mesmo sentido, o aresto:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO. MACONHA. ALEGADA NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR E DA NÃO INDICAÇÃO DO PERIGO QUE REPRESENTA O PACIENTE. NÃO DEMONSTRADAS. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. OBJETOS CAROS EM PODER DO PACIENTE. INDICIOS DA REALIZAÇÃO DO TRÁFICO. PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS. 1- Trata- se de habeas corpus, em face da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com 23 anos na data do fato, preso em flagrante pelo cometimento do crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. 2- A alegada não comprovação da necessidade da prisão cautelar e da não indicação do perigo que representa o paciente, não merece prosperar. Os indícios, são fortes o bastante para provar a existência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com a autoria apontada para o ora paciente. 2.1- Em seu poder foram encontrados cerca de 576g (quinhentos e setenta e três gramas) de maconha, além de objetos caros para quem não tem profissão definida,. 3- Se mostram presentes os requisitos da prisão preventiva, juntamente com o fumus comissi delicti" (demonstrado pelas evidências reunidas nos autos), configura-se também o periculum libertatis", traduzido na necessidade de manter o paciente segregado do convívio social, com base na manutenção da ordem e a saúde públicas, além de se permitir a adequada instrução e a aplicação da Lei Penal. 4- Ordem denegada.” (TJDF; Rec 2013.00.2.022682-8; Ac. 719.694; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira; DJDFTE 11/10/2013;Pág. 123
)

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do beneficiário, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz- 5.8.2014).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA- 26.5.2015). “[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) “[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos semelhantes. [...] (HC 334.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)

Preambularmente, acerca do excesso de prazo para a formação da culpa, observo que o seu eventual reconhecimento só pode se dar quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critério de razoabilidade no exame da ocorrência de eventual constrangimento ilegal.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019) (...) 3. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios; assim, eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 446.791/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018)

E, da análise da tramitação da ação penal, não se verifica, de plano, demora injustificada na sua conclusão, visto que observa-se que os andamentos do processo tiveram seu tramite regular, ademais, conforme se verifica, processo foi devidamente impulsionado.

No mais deve-se levar em consideração o princípio da razoabilidade, que recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19, que se trata de força maior, além da Portaria Conjunta que suspendeu as atividades presenciais nos fóruns, bem como pelo fato da suspensão dos prazos processuais, outrossim, sabemos que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Infere-se das informações do juiz de primeiro grau, que a audiências de instrução e julgamento foi marcada para 15 de outubro de 2020, e em consulta ao sistema “
Primus
”, esta audiência já se realizou estando os autos concluso para sentença, desta feita a instrução criminal está encerrada, e mostra-se superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, frente ao que dispõe a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Neste mesmo sentido:

“(...) 4. Em relação ao excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, ao que se tem dos autos, no dia 26/6/2019 foram juntadas alegações finais, a incidir. Desse modo, a incidir o enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. (HC 507.645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019). ”

Trago entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – ART. 155, §4o, I E IV, C/C 14, II, AMBOS DO CP - PRISÃO PREVENTIVA – PRETENTIDA LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGAÇÃO – NJUSTIFICADO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – FEITO NA FASE DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O DECRETO PREVENTIVO – NECESSIDADE E UTILIDADE DA SEGREGAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE – ORDEM DENEGADA. Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária. Ademais, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo , não havendo constrangimento ilegal, a teor do que dispõe a Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça. Se a realidade fática e de direito permanecem inalteradas, persistindo assim os motivos ensejadores da prisão preventiva, resta inviabilizada a alegação de ausência de fundamentação, ou de justificativa para a manutenção do decreto preventivo. (N.U 1008362-30.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019). ”

Nesse contexto, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Tribunal, de modo que não restou caracterizado constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva, não restando caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, por ora, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu tramite regular.

Por derradeiro, acerca da alegação de não aplicabilidade da Recomendação n.o 62/2020 - CNJ, sobre a adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19 no sistema prisional pela Autoridade Coatora, cumpre salientar que a aludida Recomendação expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ], limitou-se a instruir os magistrados brasileiros "
à reavaliação das prisões provisórias
", nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas presas, sem a prudência e a cautela necessárias.

No caso, não há nenhuma prova de que o paciente esteja acometido de alguma doença que se enquadra nos grupos de risco esmaecidos pela Resolução n.o 62 do CNJ, sequer de que não esteja recebendo o devido e adequado tratamento dentro do Sistema Prisional o qual está recolhido.

Logo, a mera alegação de possível risco de contaminação pelo Coronavírus (COVID-19), isoladamente e sem qualquer comprovação concreta, não tem o condão de autorizar ou mesmo servir de argumento a fim de ensejar a substituição da prisão definitiva do paciente.

Por todo exposto, em parcial consonância com o Parecer,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Mateus da Silva Dola Serafim
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020